Tribunal: TJDFT
Processo: 0735556-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MUTIRÃO DE DÍVIDAS. BANCO CENTRAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por OSVALDO TEICHEIRA DE MOURA objetivando a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem para determinar a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos, seja consignado, seja do empréstimo pessoal, diretamente na conta corrente do Banco de Brasília – BRB, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, sem a incidência de juros.
2. Alega a parte agravante que passa por momentos de turbulência em sua vida financeira e que precisou levantar empréstimos junto ao BRB para equalizar suas contas e necessidades de sustento. Relata, ainda, que necessita sobreviver de seus proventos e o banco já negou qualquer negociação, por isso faz-se necessária a suspensão urgente dos descontos desses empréstimos.
3. Ponderando que o autor pretende a revisão dos ajustes ao fim de poder adimplir os contratos firmados, bem assim tendo em vista o mutirão promovido pelo Banco Central, a decisão do Juízo de origem de suspender o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, até que o autor demonstre tentativa de resolução mediante negociação extrajudicial, constitui providência viável e prudente, a qual não traz qualquer prejuízo ao autor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.